Tribunal: TJMT
Processo: 1029614-50.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029614-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ANTONY CORREA NASCIMENTO - CPF: 039.314.541-77 (PACIENTE), JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA (IMPETRADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO AVALANCHE – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA CONDUTORA DO FEITO –

COMPLEXIDADE – INÚMEROS RÉUS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE EDITAL PARA CITAÇÃO DE ALGUNS – ELASTÉRIO PROCESSUAL JUSTIFICADO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA – CRIME PERMANENTE – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Tratando
de feito extremamente complexo, envolvendo 21 acusados, em que se fez necessária a expedição de edital para a citação de alguns, enquanto outros nem sequer apresentaram resposta à acusação, o que contribui significativamente para o elastério processual, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia, sobretudo porque não pode ser imputada a desídia de alguns acusados e seus defensores à autoridade judiciária condutora do feito.

Descabe cogitar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois somente foi possível constatar o envolvimento do paciente no evento delituoso sob apuração com o deslinde das investigações, o qual é tido como delito permanente, razão pela qual a custódia cautelar se justifica para estancar as atividades do grupo criminoso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Dra. Aparecida de Castro Martins, buscando restabelecer o
status libertatis
do paciente
Antony Correa Nascimento,
ao argumento, em síntese, de que ele é mantido segregado por excessivo lapso temporal pela

autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ora apontada como autoridade coatora.

De acordo com os confusos termos da impetração, de um lado, aduz que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 26.4.2023, acusado da suposa prática do crime previsto no artigo 2º da Lei n. 12.850.2013, e, de outro assevera que o paciente permanece segregado desde 20.10.2020, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Em seus argumentos, a impetrante alegue que, até o momento, não se iniciou a instrução criminal, e sequer houve designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento, bem como a defesa em momento algum deu causa ao injustificado elastério processual.

De outro lado, alega que inexiste fatos contemporâneas que permita manter a medida segregatória, além do que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial, visto que este seria um fato isolado em sua vida.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja concedida liminarmente a presente ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, eventualmente, substituída a custódia por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP), o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 195001668), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a autoridade judiciária apontada como coatora ressalta os termos da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, bem como as fases processuais já decorridas até o momento, destacando ainda que se trata de feito complexo, envolvendo 21 acusados, dentre os quais alguns ainda nem sequer apresentaram resposta à acusação (Id. 196458663).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos no seguintes termos:

“Sumário: Habeas corpus – Organização criminosa – Prisão preventiva decretada – Fundamentos da impetração: constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo; possibilidade de aplicação do princípio da homogeneidade e outros já analisados – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Constrangimento que não resulta de um critério aritmético – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Orientação do c. STJ – 22 (vinte e dois) denunciados, defesas distintas, entre outros atos processuais necessários – Particularidades do processo que não evidenciam qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional – Constrangimento afastado – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Diretriz do STJ e aresto TJMT – Impertinência do pleito – Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Denota-se da impetração que a insurgência tratada no presente
mandamus
diz respeito ao excesso de prazo da custódia preventiva mantida em desfavor de
Antony Correa Nascimento,
bem como a manutenção da custódia violaria o princípio da contemporaneidade.

Prefacialmente, apesar dos confusos argumentos contidos na impetração – que,
de um lado, aduz que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 26.4.2023, acusado da suposa prática do crime previsto no artigo 2º da Lei n. 12.850.2013, e, de outro assevera que o paciente permanece segregado desde 20.10.2020, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal, e que, sob a ótica da impetrante, estaria caracterizado o constrangimento ilegal, nos termos do artigo 23, § 1º da Lei n. 6.368 (
sic
– Revogada Lei Antidrogas) –, é possível verificar dos escassos documentos que acompanham a impetração, que, na realidade, o paciente encontra-se denunciado pela prática do crime previsto no artigo 2º da Lei n. 12.850.2013.

Ademais, segundo as informações judiciais, é possível constatar que o paciente foi preso preventivamente em 26.4.2023, além do que a denúncia foi oferecida em 31.5.2023 e recebida em 30.6.2023, e, por fim o magistrado ressaltou que:

“(...)
o feito encontra-se na fase de citação e resposta à acusação, sendo que este juízo realizou o saneamento no dia 27/11/2023(ID 135164293 ação penal) (...).”

Com efeito, sabe, em casos que envolvem diversos acusados, o prazo para a conclusão da instrução criminal não
se afigura mediante simples cálculo aritmético, ao contrário, é imperativo o exame do caso com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a demanda tramita com morosidade ou não.

Assim, em relação ao invocado excesso de prazo da custódia, tem-se que
se trata de feito extremamente complexo, envolvendo 21 acusados, dentre os quais alguns ainda nem sequer apresentaram resposta à acusação, o que contribui significativamente no elastério processual, não podendo ser imputada a desídia de alguns acusados e seus defensores à autoridade judiciária condutora do feito.

Ademais, trata-se de apuração de crime pertinente à integrar organização criminosa, de modo que a desarticulação e responsabilização penal dos denunciados, demanda aprofundada análise, o que pede maior dilação dos prazos processuais para a conclusão da instrução criminal.

Portanto, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia cautelar, a qual já recebeu a reavaliação pela autoridade judiciária, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por fim,
também constata-se a inviabilidade da alegação de ausência de contemporaneidade da prisão do beneficiário.

Conforme informações trazidas pela autoridade judiciária acoimada de coatora,
o caso em apreço diz respeito à chamada operação “avalanche” que foi deflagrada com o intuito de investigar a participação de indivíduos em atividades relacionadas à receptação e adulteração de veículos roubados e furtados nessa capital e outros municípios da região metropolitana, em contexto de organização criminosa.

Com o avanço das investigações, descortinou a ação de diversos indivíduos, em tese, nessa organização criminosa, dentre eles, o paciente, com participação ativa desde o ano de 2019, que, supostamente, somente foi obstada com o decreto de sua prisão preventiva.

Não se pode desprezar que o crime de integrar organização criminosa é conduta de ação permanente, ou seja, é delito cuja conduta por ação, se protrai no tempo até sua cessação (quer seja com a prisão do membro nas suas variáveis –
rompimento/desligamento de direito, fático, ficto e propriamente dito de a conduta ser cessada –,
quer seja com o rompimento/desligamento por ato voluntário do membro com vínculo organizacional criminoso).

A propósito conforme acrescentou o douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) Nesse quadro, frise-se que a contemporaneidade da prisão “não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo”
(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 775.563/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.12.2022).

Dessarte, também não há cogitar em ausência de contemporaneidade do decreto segregatório.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Antony Correa Nadcimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024